Tribunal: TJPA
Processo: 0810937-40.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810937-40.2021.8.14.0000

AUTOR: SALOMAO MARINHO RIBEIRO, MARINA MARINHO RIBEIRO

REU: WILZA CARLEA BARAUNA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

agravo interno em ação rescisória.

INICIAL INDEFERIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA ESCORREITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA A RESPEITO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO IMPLICA EM FALTA DE APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTRAIR AS RAZÕES DE DECIDIR PELO CONTEXTOS DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO §4º DO ART. 1.021, CPC. recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso. No caso em questão, o valor da causa representou o proveito econômico que o autor da Rescisória teria caso se consagrasse vencedor, tendo o preparo recursal sido recolhido adequadamente. Preliminar rejeitada.

2.

Embora o Juízo de origem tenha, de forma concisa acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravada, tal situação não importa em ausência de pronunciamento sobre a prova testemunhal realizado no processo.

3.

Ao asseverar inexistir qualquer indício de prova material de que a ora agravada tenha praticado ato de esbulho, o Juízo
a quo
o fez com base nas provas produzidas por ambas as partes, incluindo a testemunhal, a qual, na ótica do Magistrado singular, não foi suficiente para elidir os documentos constantes nos autos.

4.

Por mais que não tenha sido admitido o processamento da Rescisória, tal fato, por si só, não induz à configuração da litigância de má-fé, especialmente diante da falta de provas efetivas de dolo ou culpa grave pelos demandantes em querer retardar o cumprimento da sentença.

5.

No caso concreto, resta inaplicável a multa prevista no §4º do art. 1.021, CPC,
pois o Agravo Interno foi interposto como forma de expressão do direito de recorrer e levar a questão para Órgão Colegiado, não podendo os agravantes serem penalizados por isso.

6
. R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por SALOMÃO MARINHO RIBEIRO e MARINA MARINHO RIBEIRO em face de decisão monocrática por mim proferida que indeferiu a inicial da ação rescisória, julgando-a sem resolução do mérito.

O ato judicial impugnado foi prolatado com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, considerando a não configuração de erro de fato, tem-se como patente a falta de interesse de agir dos autores, o que impõe o indeferimento de plano da petição inicial e o consequente julgamento de extinção da ação sem resolução do mérito, a teor dos arts. 485, I, 330, III, e 968, § 3º, todos do CPC.

Ante o exposto e, com fundamento nos artigos 485, I, 330, III, e 968, § 3º, todos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente ação rescisória.

Custas pelos autores, se houver.

Sem honorários ante ausência de citação.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

No recurso (ID 6968679), aduzem que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao considerar que não houve qualquer indício material de prova de que a agravada tenha praticado atos ilícitos para retirar os agravantes de sua posse. Defendem que, ainda que se considere uma pálida controvérsia estabelecida pela agravada em sua preliminar na contestação de ilegitimidade passiva, não houve pronunciamento judicial sobre o tema, já que a sentença asseverou inexistir qualquer indício material de prova, mesmo tendo sido produzida prova testemunhal no sentido de que a agravada cometeu o ilícito imputado.

Ao final, postularam o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar a decisão agravada. Na hipótese de não realização do juízo de retratação, requereram o processamento da inicial da ação rescisória, com o deferimento da tutela antecipada para suspender a execução da sentença que pretendem rescindir.

Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em virtude de recolhimento a menor do preparo. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 04 de março de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Em contrarrazões, foi alegado que o agravantes recolheram a menor o preparo recursal, pois atribuíram à ação rescisória valor de causa na importância de R$

23.432,04 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), quando deveria ser R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) que foi a quantia atribuída na ação originária e, por isso, o recurso não deveria ser conhecido já que o preparo recursal foi calculado com base em valor de causa equivocado.

Conforme afirmado pela própria agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.”
[1]
.

Na origem se trata de ação de reintegração de posse, tendo sido atribuído R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de valor de causa. A sentença julgou procedente o pleito autoral, contudo, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da corré Wilza Carlea Barauna de Aquino, ora agravada, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à demanda reintegratória. O objeto da rescisória é justamente este capítulo da sentença.

Ademais, verifica-se que a agravada deu início ao cumprimento de sentença, visando receber a quantia de R$

R$ 23.432,04 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos) relativo aos honorários de sucumbência, sendo este, a meu ver, o proveito econômico visado pelo autor da rescisória, já que busca a desconstituição da parte do julgado que o condenou ao pagamento dessa quantia, devendo, nos termos da orientação jurisprudencial da Corte Superior, prevalecer sobre o valor da causa da ação originária.

Assim, não há que se falar em erro na atribuição do valor da causa à ação rescisória e, por via de consequência em recolhimento a menor do preparo recursal, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória, julgando-a extinta sem resolução do mérito.

Nos termos do §1º do art. 966, CPC,
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Assim, de acordo com referido dispositivo legal, exige-se o não pronunciamento acerca do fato jurídico tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente
e
ainda, que não tenha sido objeto de controvérsia judicial.

Nas razões recursais, foi sustentado que o capítulo da sentença impugnado deixou de se pronunciar sobre a prova testemunhal produzida no sentido de que a ora agravada também praticou atos de esbulho no imóvel dos agravantes e, por essa razão, teria incorrido erro de fato, pois desconsiderou uma circunstância efetivamente ocorrida, estando apta a inicial da rescisória para processamento.

Sem razão.

Embora o juízo de origem tenha, de forma concisa acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora agravada, tal situação não importa em ausência de pronunciamento sobre a prova testemunhal realizado no processo.

De fato, a testemunha Valdiniz Feitosa de Lima afirmou em juízo que a agravada seria uma das líderes da mencionada invasão, contudo, tal afirmação foi negada pela própria recorrida em seu depoimento pessoal. Além disso, a agravada, ao argumentar sobre ausência de provas que demonstrassem sua participação na invasão, fundamentou no fato de estar ausente na reunião designada pela Promotoria Agrária de Óbidos para tratar sobre a área em litígio, cujo Termo foi solicitado de ofício pelo juízo singular (ID 30964973 – pág. 01 a 06), bem como na falta imagens dela nas mídias apresentadas pelos autores levantando barraco (ID 30964963 - pág. 20 a 37, ID 30964966 – pág. 01 e 02).

Ora, a meu sentir, quando o juízo
a quo
asseverou inexistir qualquer indício de prova material de que a ora agravada tenha praticado ato de esbulho, o fez com base nas provas produzidas por ambas as partes, incluindo a testemunhal, a qual, na ótica do magistrado singular, não foi suficiente para elidir os documentos constantes nos autos.

Desse modo, tenho que a fundamentação a respeito das razões do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da agravada na ação de reintegração de posse, ainda que sucinta, não importou em não apreciação das provas, pois, pelo contexto da instrução processual, foi possível inferir as razões que levaram à extinção do processo sem resolução do mérito em relação à recorrida, não havendo o que modificar na decisão objurgada já que não configurado erro de fato, sendo inadmissível, portanto, a rescisória.

Passo a apreciar o pedido de condenação dos agravantes em litigância de má-fé.

Aduz a agravada que no presente caso seria indubitável que os atos praticados pelos agravantes denotam que a ação rescisória foi utilizada para se esquivar de atender ao cumprimento de sentença de honorários, configurando conduta abusiva, pois os recorrentes abdicaram do recurso de apelação, deixando a sentença transitar livremente em julgado, vindo a demonstrar seu inconformismo somente após estarem sendo compelidos a cumprir a condenação que lhes havia sido imposta. E que tal conduta se encaixaria perfeitamente nos incisos I, IV e VII do art. 80, CPC.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte”
[2]

No caso dos autos, entendo não haver provas de que os agravantes tenham agido dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite processual ou gerar dano processual à agravada, pois a busca por uma prestação jurisdicional que supõe ser a mais adequada através da propositura da ação rescisória, não pode ser encarada como litigância de má-fé. Trata-se, na realidade, do efetivo exercício de direito de acesso à justiça.

Assim, por mais que não tenha sido admitido o processamento da rescisória, tal fato, por si só, não induz à configuração da litigância de má-fé, especialmente diante da falta de provas efetivas de dolo ou culpa grave pelos demandantes em querer retardar o cumprimento da sentença (até mesmo porque o pedido de efeito suspensivo sequer chegou a ser apreciado em razão do inicial ter sido considerada inepta), sendo inviável acolher o pedido de condenação a esse título.

Por fim, quanto à condenação agravados na multa do §4º do art. 1.021, CPC, igualmente não há como dar amparo a esse pleito, pois segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da referida multa
“pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”
[3]
, o que no caso concreto não foi evidenciado, já que o agravo interno foi interposto como forma de expressão do direito de recorrer e levar a questão para órgão colegiado, não podendo os agravantes serem penalizados por isso.

3.

Parte dispositiva.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 6851515.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020

[2]
AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021

[3]
AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, SEGUNDA SE
ÇÃ
O, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016

Belém, 24/03/2022